Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VERIDIANA CRISTINA DA SILVA CRUZ - CPF: 015.369.081-00 (AGRAVANTE), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002107-51.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002107-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VERIDIANA CRISTINA DA SILVA CRUZ

AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

Proc. referência
: Ação De Busca E Apreensão n. 1041662-83.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Veridiana Cristina da Silva Cruz de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária.

A agravante sustenta que a decisão agravada viola dispositivo de lei e o entendimento sumulado pelo STJ, porquanto deferiu a liminar sem observar a não constituição em mora.

Aduz que não esgotado os meios de localização, que a correspondência foi devolvida com a informação dos Correios de “mudou-se”, bem como que não houve protesto por edital do título.

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.
118982452).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id.
122411470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002107-51.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Veridiana Cristina da Silva Cruz de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária.

A lide advém do grupo/cota n. 03059/1, em que a parte requerida agravante foi contemplada e adquiriu o veículo Marca Hyundai Modelo HB20S 1.0M COMF ano da fabricação 2014 ano do modelo 2015 Chassi 9BHBG41CAFP372833 Placa QBW0258, cor Branca, dado em garantia de alienação fiduciária, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela de n. 22, vencida em 19/07/2021.

O cerne do Agravo está em saber se restou configurada a constituição em mora da devedora fiduciante, em razão da notificação extrajudicial, enviada para o endereço constante do contrato, ter sido devolvida pelos Correios com o carimbo de “mudou-se”.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, todavia
devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Logo, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. 1.
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
.
Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
. Precedentes. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1860426 RS 2020/0026319-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/03/2020).

Registra-se, por oportuno, que no julgamento da Apelação n.
1000383-97.2020.8.11.0059,

com aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, e
sta Egrégia Quarta Câmera
firmou o entendimento de que seria adotada a conclusão do STJ, cujo posicionamento se adota, com a ressalva do entendimento esposado em julgados anteriores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão a recorrida, por conseguinte,
revoga-se
a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo no Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022